Tribunal: STF
Processo: AP 1967
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-24
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de ação penal em face de MARCO AURELIO BARBOSA, em razão de denúncia integralmente recebida pelo PLENO desta SUPREMA CORTE (INQ 4.921/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 17/5/2023).



    A denúncia oferecida pela Procuradoria-Geral da República imputa a prática das condutas descritas nos arts. 286, parágrafo único, e 288, caput, c/c. art. 69, caput, todos do Código Penal. 



    A Defesa requereu “ i) A disponibilização nos presentes autos na íntegra de todas as imagens das câmeras do Distrito Federal, requisitadas à Polícia Federal no INQ. 4879 e eventuais reconhecimentos faciais obtidos de imagens do dia 8 de janeiro, junto a todos os hotéis e hospedarias do Distrito Federal, ii) A lista e identificação de hóspedes que chegaram ao Distrito Federal a partir da última quinta-feira, bem como a filmagem do saguão (lobby) para a devida identificação de eventuais participantes dos atos do dia 8 de janeiro; iii) A disponibilização nos presentes autos na íntegra da consulta realizada pelo TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL a partir da determinação havida no INQ. 4879, dos dados de identificação civil mantidos naquela CORTE, bem como de outros dados biográficos necessários à identificação e localização de pessoas envolvidas nos atos do dia 8 de janeiro; iv) A disponibilização nos presentes autos na íntegra de todas as imagens gravadas das câmeras de segurança no dia 8 de janeiro de 2023, no horário compreendido entre 13 e 18 horas, do Palácio do Planalto, do Supremo Tribunal Federal e do Congresso Nacional (Câmara dos Deputados e Senado Federal); v) Seja oficiado à Polícia Federal para que forneça o rol de pertences apreendidos dos presos no dia 9 de janeiro de 2023.”



    É o breve relato. DECIDO.



    Nos termos do art. 402 do Código de Processo Penal, produzidas as provas, ao final da audiência, o Ministério Público, o querelante e o assistente e, a seguir, o acusado poderão requerer diligências cuja necessidade se origine de circunstâncias ou fatos apurados na instrução.



    Verifico que as diligências requeridas são meramente protelatórias e buscam apenas retardar a análise de mérito desta Ação Penal, hipótese não respaldada pelo art. 402, do Código de Processo Penal.



    Nos termos do art. 400, §1º, do Código de Processo Penal, cabe ao Juízo processante indeferir as diligências consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias, entendimento que vem ao encontro da orientação desta CORTE: HC 135.133-AgR/DF, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 01/02/2017; RHC 119.432/SP, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe de 31/03/2016; RHC 126.853-AgR/SP, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 15/09/2015 e HC 96.421/PI, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 23/10/2014, esse último assim ementado: 



    HABEAS CORPUS. PACIENTES CONDENADOS PELO CRIME DE LATROCÍNIO. INTERROGATÓRIO POLICIAL. MENOR DE VINTE UM ANOS. PRESENÇA DE CURADOR. EXIGÊNCIA AFASTADA QUANDO O RÉU É ACOMPANHADO POR ADVOGADO EM JUÍZO. POSSIBILIDADE DE O MAGISTRADO INSTRUTOR INDEFERIR AS DILIGÊNCIAS CONSIDERADAS IRRELEVANTES, IMPERTINENTES OU PROTELATÓRIAS. NÃO JUNTADA DE DOCUMENTOS QUE SERIAM DEMONSTRADORES DA INOCÊNCIA DOS ACUSADOS. MATÉRIA NÃO SUSCITADA NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE ORIGEM. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDO E DENEGADO. 



    [...]



    2. O art. 400, §1º, do Código de Processo Penal autoriza o juiz indeferir as diligências consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias, regra que foi incluída em nosso ordenamento processual com o advento da Lei 11.719/2008. Embora as decisões impugnadas tenham sido proferidas antes da positivação de tal regra processual, essa linha de entendimento já se encontrava consagrado na jurisprudência desta Corte. 



    [...]



    Diante do exposto, nos termos do art. 21 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, INDEFIRO o pedido formulado pela defesa da ré.



    Intimem-se.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de junho de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente